Tribunal: TJSP
Processo: 1000555-17.2016.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Curso de tecnólogo em Recursos Humanos - Ação de restituição de quantias pagas, com pleito cumulado de reparação por danos materiais e morais - Demanda de ex-aluna em face de faculdade e de grupo educacional – Sentença de improcedência – Recurso da autora - Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição de que estava em dependência com relação a duas

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Curso de tecnólogo em Recursos Humanos - Ação de restituição de quantias pagas, com pleito cumulado de reparação por danos materiais e morais - Demanda de ex-aluna em face de faculdade e de grupo educacional – Sentença de improcedência – Recurso da autora - Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição de que estava em dependência com relação a duas matérias – Alegação de que Coordenação da escola lhe indicou outras matérias em substituição, ao argumento de que seriam equivalentes, mas que, em verdade, integravam curso diverso - Reprovação consumada ao final do semestre – Pleito no sentido de ser ressarcida pela quantia paga referente às duas dependências, bem como indenizada no valor do financiamento estudantil e pelos danos morais experimentados - Descabimento – Suficiente comprovação, por parte das rés, de que as matérias eram mesmo equivalentes e que, se fosse aprovada, a autora concluiria normalmente o curso, tal como ocorreu com outros alunos do mesmo curso – Aprovação que em verdade não ocorreu - Inexistência do dever de reparação, a qualquer título – Ausência de conduta ilícita por parte das instituições requeridas – Inviabilidade de o Judiciário se imiscuir no sistema de administração pedagógica da Universidade.

Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000073235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000555-17.2016.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante JÚLIA
MARA
FERREIRA
FRANCISCO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
ASSOCIAÇÃO FACULDADE DE RIBEIRÃO PRETO S/S LTDA e UNIESP S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do 2o Juiz,
que negavam provimento ao recurso, e da 3a Juíza, que dava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 3a
Juíza, que declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS
RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica
38.771
Apelação no 1000555-17.2016.8.26.0300
Comarca: Jardinópolis
Juízo de origem: 2a Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Júlia Mara Ferreira Francisco
Apeladas: AFARP - Associação Faculdade de Ribeirão Preto Ltda.; UNIESP
S/A.
Classificação: Prestação de serviços Reparação de danos
r
EMENTA: Prestação de serviços educacionais
Curso de
tecnólogo em Recursos Humanos - Ação de restituição de quantias
pagas, com pleito cumulado de reparação por danos materiais e
morais - Demanda de ex-aluna em face de faculdade e de grupo
educacional Sentença de improcedência Recurso da autora -
Manutenção do julgado Cabimento Arguição de que estava em
dependência com relação a duas matérias
Alegação de que
Coordenação da escola lhe indicou outras matérias em
substituição, ao argumento de que seriam equivalentes, mas que,
em verdade, integravam curso diverso - Reprovação consumada
ao final do semestre Pleito no sentido de ser ressarcida pela
quantia paga referente às duas dependências, bem como
indenizada no valor do financiamento estudantil e pelos danos
morais experimentados - Descabimento Suficiente comprovação,
por parte das rés, de que as matérias eram mesmo equivalentes e
que, se fosse aprovada, a autora concluiria normalmente o curso,
tal como ocorreu com outros alunos do mesmo curso Aprovação
que em verdade não ocorreu - Inexistência do dever de reparação,
a qualquer título Ausência de conduta ilícita por parte das
instituições requeridas Inviabilidade de o Judiciário se imiscuir
no sistema de administração pedagógica da Universidade.
Apelo da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de restituição de quantias com pleito cumulado de reparação por danos
materiais e morais, fundada em contrato de prestação de serviços
educacionais, proposta por Júlia Mara Ferreira Francisco em face de
“AFARP - Associação Faculdade de Ribeirão Preto Ltda.” e “UNIESP
S/A”, onde proferida sentença que julgou improcedente a pretensão
deduzida e carreou à autora o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de justiça fls. 261/265.
Aduz a autora que o julgado carece de integral reforma à
argumentação, em síntese, de que as matérias ofertadas pela Coordenação
do curso não eram equivalentes, porquanto integrantes de curso diverso
daquele em que estava matriculada, razão pela qual devem ser
integralmente acolhidos os pedidos iniciais fls. 267/270.
Apelo tempestivo e desacompanhado de preparo, porquanto
a parte é beneficiária de gratuidade de justiça.
Decorrido o prazo sem contrarrazões, vieram os autos
conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que a autora cursou
junto à faculdade ré “AFARP”, pertencente ao grupo educacional
“UNIESP”, mediante financiamento estudantil, o curso de tecnólogo em
Recursos Humanos, com duração de 02 (dois) anos, mas ao final desse
período ostentava 02 (duas) matérias em dependências, quais sejam,
“Teoria das Organizações” e “Rotinas e Legislação Trabalhista”.
Relatou que a Coordenação da escola lhe indicou para
serem cursadas, em substituição, as disciplinas de “Contabilidade” e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Teoria Geral da Administração”, que não faziam parte da grade curricular
original, mas que seriam equivalentes e cuja aprovação lhe garantiria a
conclusão do curso.
Posteriormente, porém, acabou sendo reprovada também
nessas duas matérias e, ao argumento de que seriam muito difíceis, já que
integravam o curso de Contabilidade, sem relação com o de Recursos
Humanos e em nível avançado, requereu que as rés fossem compelidas a
arcar com o reembolso das quantias pagas pelas duas dependências
pretéritas, bem como pelo financiamento estudantil, já que não conseguiu
concluir o curso, além de lhe pagarem indenização por danos morais.
Verifico que, no caso, com a máxima vênia, o digno Juízo
da causa conferiu correto solucionamento de improcedência à lide
mediante sentença percucientemente fundamentada e que não comporta
qualquer tipo de modificação.
O cerne da controvérsia diz respeito à equivalência ou não
das matérias indicadas pela Coordenação com aquelas originalmente
cursadas, porém, mediante reprovação, assim como se constituía direito
das rés substituírem as duas disciplinas originais, tal como narrado pela
autora.
E, nesse ponto, razão não socorre a esta última.
Os relatos das pessoas ouvidas sob o crivo da ampla defesa
e do contraditório confirmam a versão das rés, tanto que a testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arrolada pela própria autora, Francielli, asseverou que cursou uma das
dependências juntamente com ela (autora) e que a matéria era de um curso
diverso, mas que lhe prometeram equivalência, já que as disciplinas
originais não iriam ser ministradas naquele ano. Acresceu que, em razão de
ser em nível avançado, lhes autorizaram a fazer uma prova diferente em
relação aos demais alunos, tendo Francielli, ademais, sido aprovada e
concluído o curso.
O coordenador pedagógico Alessandro confirmou que as
matérias eram equivalentes, já que o MEC normalmente assim reconhece
as disciplinas que têm 75% de afinidade entre si, e que a autora teria
concluído o curso caso tivesse sido aprovada.
Ademais, a teor do quanto fundamentado pelo digno
Magistrado da causa: “Verifica-se ainda pelos documentos juntados pela
autora, especialmente os quais descrevem as matérias de seu curso
superior realizado, que, ao contrário do que foi afirmado pela autora e
pelas testemunhas ouvidas neste juízo, há descrição de matéria de
contabilidade no curso realizado, o que se denota especialmente em
análise de fls. 39 e 70 (Contabilidade e Gestão Estratégica de Custos).
Com relação a disciplina 'Teoria Geral da Administração', pela leitura
global e sistêmica da grade curricular do curso realizado pela autora (fls.
35/107) e Histórico Escolar de fls. 108/109, também se verifica
identidade das matérias 'Teoria das Organizações' e 'Rotinas e
Legislação Trabalhista'. Com efeito, a uma que se trata de teoria geral
(administração), no que consiste em conhecimentos gerais e, por
consequência lógica, não aprofundados da matéria. A duas porque é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evidente que, dentro de uma estrutura organizacional empresarial de um
RH - Recursos Humanos, é fundamental que o profissional tenha noções
de administração, organização funcional da empresa e de legislação
trabalhista, pois todos se interligam.” (grifos não originais)
Consequentemente, até em homenagem à autonomia
didática que é garantida constitucionalmente às Universidades, conclui-se
que inexistiu mínima ilicitude nas condutas das requeridas e, uma vez
equivalentes as matérias, cabia à autora ser aprovada e, com isso, concluir
o curso.
A reprovação experimentada nas duas disciplinas que
levaram à situação de dependente, portanto, não pode ser imputada às rés,
o que revela ser mesmo imperiosa a manutenção, na presente hipótese, do
decreto de improcedência da ação.
Por fim, deixo de majorar a verba honorária advocatícia de
sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
dada a ausência de trabalho adicional nesta etapa processual.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27735
Apelação Cível no 1000555-17.2016.8.26.0300
Comarca: Jardinópolis
Apelante: Júlia Mara Ferreira Francisco
Apelados: ASSOCIAÇÃO FACULDADE DE RIBEIRÃO PRETO S/S
LTDA e UNIESP S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos.
Respeitosamente divirjo do i. Relator, para dar PROVIMENTO ao recurso,
para condenar a ré ao pagamento de danos morais, fixados em R$10.000,00 (dez mil
reais).
Trata-se de ação indenizatória movida por Júlia Mara Ferreira Francisco
em face de AFARP, alegando que cursava o curso de tecnólogo em Recursos Humanos,
com duração de 2 anos, mas ao final do período apresentava duas matérias em
dependência “Teoria das Organizações” e “Rotinas e Legislação Trabalhista”.
A Instituição de Ensino não ofertou essas matérias naquele ano para
cursar em outra turma, de modo que ofereceu, como alternativa para conclusão, outras
duas matérias em substituição: “Contabilidade” e “Teoria Geral da Administração”, que
são oferecidos no curso específico de Contabilidade. A autora não foi aprovada nessas
matérias, e acabou não conseguindo concluir o curso.
A proposta da Instituição de Ensino em oferecer matérias que não
compõem a grade curricular da autora mostra verdadeira desvantagem e abusividade,
tanto em aprendizado, quanto em acompanhamento. As matérias “Contabilidade” e
“Teoria Geral da Administração” oferecidas no curso de Contabilidade, evidentemente,
têm outro enfoque que não o de Recursos Humanos.
Além disso, como se observa do histórico escolar acostado a fls. 108/109,
a autora já havia cursado a matéria “Contabilidade e Gestão Estratégica de Custos”.
O plano da disciplina, esta específica para o curso de Tecnólogo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recursos Humanos, consta que o objetivo seria “capacitar o aluno a calcular os custos
aplicados na atividade econômica de serviços, comércio e indústria, tornando-o capaz de
identificar quais são os fatores que determinam os custos de produção de bens e serviços
e suas implicações na gestão empresarial e na gestão de recursos humanos.. Habilitar o
aluno quanto ao conhecimento e entendimento dos conceitos básicos sobre custos,
classificação dos custos quanto ao comportamento e quanto ao objeto de custeio, os
métodos de apuração dos custos de produção de bens e serviços e contabilização dos
custos.”
Nos termos do art. 6, X do Código de Defesa do Consumidor, é direito
básico de todo consumidor ter adequada e eficaz prestação de serviços em geral. Ainda,
o artigo 39 do mesmo Código estabelece como prática abusiva:
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao
fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a
limites quantitativos;
Considerando que a ré disponibilizou serviço diverso daquele que havia
oferecido no momento da contratação, em nítida desvantagem à autora consumidora, é o
caso de reconhecer a falha na prestação do serviço, impondo, por consequência, a
condenação por danos morais.
De plano, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano
moral equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os mais
renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano moral
de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade e,
em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os
efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou
vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode
exigir que seja provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas
a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu
artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem
como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a
Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por
dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta
orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Diante de toda a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado
ofensa aos direitos da personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
Desse modo, DOU PROVIMENTO ao recurso, para condenar a ré ao
pagamento de danos morais, que ora fixo em quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil
reais). Referida quantia deverá ser corrigida pela Tabela do TJSP a contar da data de seu
arbitramento, nos termos do enunciado da Súmula 362 do STJ, bem como acrescida de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
Diante da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15% sobre a
condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
FC20B6B
7
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
D27BDEB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000555-17.2016.8.26.0300 e o código de confirmação da tabela acima.